Tribunal: CARF
Processo: 13896.901295/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901295/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.897 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que houve análise dos documentos juntados e é prerrogativa da
autoridade julgadora de primeiro grau converter o julgamento em diligência
para a recorrente apresentar documentos, podendo entender desnecessário, de
acordo com a lei, não há causa legítima de nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
CARÊNCIA DE PROVAS DO CRÉDITO.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901295/2009-94
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901295/2009-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins de período de apuração 01/2005, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 83.952,61
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. (...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 03/03/2009, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 02/04/2009, alegando, em síntese, que em março de 2005 verificou
ter se equivocado nos cálculos da contribuição devida de janeiro, e promoveu a
compensação do valor pago a maior com débito devido da mesma contribuição de abril.
Embora não tenha retificado a DCTF, comprovam o recolhimento indevido as
informações do Dacon e o Darf. Aduz ter também se equivocado na DCTF quanto ao
débito de abril, informando como total devido apenas o valor liquidado por pagamento,
sem consignar a compensação efetuada. Informa ter procedido à retificação da DCTF
após as constatações mencionadas. Informa ainda ter verificado que o crédito utilizado
quando da compensação não foi corretamente valorado, gerando diferença a pagar de
R$ 3.307,73, para o que já providenciou o pagamento. Reclama seu direito de
restituição/compensação, alegando que não pode ser afastado em razão do mero erro
formal por ela cometido em não ter retificado a DCTF. Cita jurisprudência
administrativa em amparo ao seu entendimento.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901295/2009-94

recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado
para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve
ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação
da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão em 01/04/2015, consoante AR constante dos autos, a
Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 04/05/2015, conforme Termo de
solicitação de juntada, no qual reproduz parte das alegações oferecidas na manifestação de
inconformidade e aduz considerações contrárias aos fundamentos da decisão de primeira
instância, além de preliminar de nulidade da decisão recorrida e juntada de novos documentos,
destinados a contrapor razões esposadas pela autoridade fiscal na decisão recorrida, que
considerou insuficiente o conjunto probatório.
Ao final, pede, sucessivamente, a nulidade da decisão recorrida; ou o provimento
do recurso, para o fim de reconhecer o crédito tributário objeto do pedido de compensação,
homologando-se, consequentemente, integralmente a compensação declarada; ou a conversão do
julgamento em diligência, com intuito de se comprovar a liquidez e certeza do seu crédito. E as
intimações no endereço profissional dos procuradores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A preliminar de nulidade da decisão recorrida foi alegada, nos dizeres da
recorrente, por não ter sido analisada a DCTF retificadora nem a DACON do período, bem como
não ter sido questionada a Recorrente para apresentar documentos que considerasse necessários
para a aferição da liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação declarada.
Ao meu sentir, não se pode prestigiar a preliminar invocada, pois houve sim
análise das declarações apontadas, somente não foram consideradas da forma como queria a
recorrente, como demonstra o excerto da decisão:
No caso dos autos, para comprovar o crédito alegado, a contribuinte apresenta apenas
cópia do Demonstrativo de Apuração (Dacon) do PIS do período.
Entretanto, como dito, a DCTF é instrumento de confissão de dívida, ao passo que o
Dacon consiste em declaração informativa da apuração de tributos, sem aqueles efeitos.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.897 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901295/2009-94

Além disso, diante de informações diversas prestadas pela contribuinte a respeito do
valor de um débito de determinado período – inclusive mediante retificação da DCTF
após a ciência do Despacho em análise –, e tendo ela recolhido Darf em montante
equivalente ao maior valor declarado, como se poderia atestar a certeza e liquidez de
indébito daí decorrente, senão mediante a apresentação da documentação contábil/fiscal,
comprovando-se efetivamente o valor realmente apurado? Contudo, tal documentação
não consta dos autos.

Demais disso, converter o julgamento em diligência para a recorrente apresentar
documentos é prerrogativa da autoridade julgadora de primeiro grau, que pode entender
desnecessário, de acordo com a lei. Assim, não há causa legítima de nulidade da decisão
recorrida.
Superada a preliminar, passar-se-ia ao mérito da lide, todavia, esse nem chegou a
ser enfrentado verdadeiramente, por conta da carência de prova do pagamento a maior.
Quanto à questão da falta de provas, os documentos trazidos somente agora, em
sede de recurso voluntário, evidenciam preclusão de tal direito processual, e portanto não
merecem ser conhecidos, sendo corolário disso a ratificação da decisão recorrida.
No que diz com o pedido para que as intimações sejam feitas no endereço
profissional dos procuradores da recorrente, não se pode deferir, porquanto a legislação é
peremptória no sentido de que as intimações sejam feitas no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72)
Posto isso, voto por rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital